Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-38.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AFASTAMENTO DA DEDUÇÃO DO SEGURO DPVAT. RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelos réus e recurso de apelação adesiva interposto pelos autores contra sentença que condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de acidente de trânsito que resultou no óbito de familiar dos requerentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) violação ao princípio da dialeticidade; (ii) interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do apelo no duplo efeito; (iii) legitimidade dos irmãos da vítima para requerer indenização por dano moral; (iv) configuração de culpa concorrente da vítima; (v) adequação do valor da indenização por danos morais fixada; e (vi) dedução do valor do seguro DPVAT.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Indicados expressamente os motivos pelos quais os apelantes pretendem a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do CPC, não se configura violação ao princípio da dialeticidade.
4. O recurso interposto pelos réus é dotado de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, circunstância que evidencia a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento do apelo no duplo efeito.
5. Nas hipóteses de perda de ente familiar, a jurisprudência reconhece a legitimidade ativa dos irmãos para requerer indenização por dano moral.
6. Não se configura a culpa concorrente da vítima pelo fato de não estar usando cinto de segurança e ter a carteira de habilitação vencida, pois esses elementos não foram determinantes para o acidente ou para o óbito.
7. O valor da indenização por danos morais é reduzido de R$ 100.000,00 para R$ 50.000,00 para cada um dos autores, considerando a proporcionalidade, as circunstâncias do acidente e a capacidade financeira das partes.
8. A dedução do valor do seguro DPVAT é afastada, pois não houve comprovação de seu recebimento pelos beneficiários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação interposto pelos réus parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso de apelação adesiva interposto pelos autores conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os irmãos da vítima têm legitimidade para requerer indenização por dano moral. 2. A ausência de cinto de segurança e a carteira de habilitação vencida, por si só, não são fatores determinantes para a redução da indenização, quando não há prova de sua contribuição direta para o resultado danoso. 3. A indenização por dano moral deve considerar a proporcionalidade, as circunstâncias do acidente e a capacidade financeira das partes. 4. A dedução do seguro DPVAT da indenização fixada depende da comprovação do seu recebimento pelos beneficiários.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CPC, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 246; STJ, AgInt no AREsp 1063319/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/06/2018.